Tribunal: CARF
Processo: 12585.720440/2011-01
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MATEUS SOARES DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-05-22
Data de publicação: 2024-07-08

Inteiro teor:
S3-C 4T1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12585.720440/2011-01
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3401-013.058 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
22 de maio de 2024
Recorrente
MARFRIG GLOBAL FOODS S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/03/2010
ÔNUS
DA
PROVA.
PRECLUSÃO.
PROVAS
CONTÁBEIS
E
DOCUMENTAIS QUE SUSTENTEM A ALTERAÇÃO. MOMENTO
PROCESSUAL.
No processo administrativo fiscal o ônus da prova do crédito tributário é do
contribuinte (Artigo 373 do CPC). Não sendo produzido nos autos provas
capazes de comprovar seu pretenso direito, a manutenção do despacho
decisório que não homologou o pedido de restituição deve ser mantido, sendo
que o momento legalmente previsto para a juntada dos documentos
comprobatórios do direito da Recorrente, especialmente notas fiscais ou
documentos contábeis, é o da apresentação da Impugnação ou Manifestação de
Inconformidade, salvo as hipóteses legalmente previstas que autorizam a sua
apresentação extemporânea, notadamente quando por qualquer razão era
impossível que ela fosse produzida no momento adequado.
NÃO CUMULATIVIDADE. INSUMOS. CRÉDITOS. CONCEITO.
O conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios da essencialidade ou
relevância, vale dizer, considerando-se a imprescindibilidade ou a importância
de determinado item bem ou serviço para o desenvolvimento da atividade
econômica desempenhada pelo contribuinte (STJ, do Recurso Especial no
1.221.170/PR)
REGIME NÃO-CUMULATIVO. CRÉDITO PRESUMIDO. BOVINOS
PARA ABATE. PERCENTUAIS PARA APURAÇÃO. No caso em tela, os
percentuais a serem aplicados na apuração do crédito presumido são aqueles
especificados na Lei n° 12.058, de 2009, com suas alterações e normatização.
SERVIÇOS LABORATORIAIS, CUSTOS RELACIONADOS COM O
SERVIÇO DE INSPEÇÃO FEDERAL E ANÁLISE MICROBIOLÓGICA
RELACIONADOS AO PROCESSO PRODUTIVO. CRÉDITOS DE PIS E
COFINS.
Os serviços laboratoriais por meio dos quais se aferem aspectos ligados ao
processo produtivo revelam-se essenciais ao processo industrial razão pela qual
deve ser revertida a glosa para que seja concedido o crédito a elas referentes.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12585.720440/2011-01
Fl. 873
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-013.058 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12585.720440/2011-01

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário, para reverter as glosas relativas às despesas com
laboratórios e análises microbiológicas.
(documento assinado digitalmente)

Ana Paula Giglio - Presidente

(documento assinado digitalmente)

Mateus Soares de Oliveira - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Celso Jose Ferreira de
Oliveira, Laercio Cruz Uliana Junior, Mateus Soares de Oliveira (Relator), Catarina Marques
Morais de Lima (suplente convocado(a), George da Silva Santos, Ana Paula Pedrosa Giglio
(Presidente).

Relatório
Trata o presente processo de análise e acompanhamento de PER/DCOMP
transmitido pela contribuinte em 30/01/2012, através do qual pretendeu ressarcimento de valores
credores de PIS não-cumulativo vinculados à receita de exportação do 1° trimestre de 2010.
Houve vinculação de DCOMPs (relação de fls. 03 e 04).
A repartição fiscalizadora efetuou a necessária verificação e emitiu Despacho
Decisório por meio do qual reconheceu parcialmente o direito creditório do PIS não-cumulativo
vinculado à receita de exportação (1° trimestre de 2010), sendo, por consequência, homologadas
as DCOMPs vinculadas até o limite do crédito disponível. Não foi admitida a DCOMP n°
07940.68525.080212.1.7.08-0487 pelo fato do contribuinte ter incluído novos débitos na retificadora.
O litígio envolvido entre o pleiteado e não deferido em sede de despacho decisório,
manifestação de inconformidade e respectiva pode ser sintetizado nas seguintes rubricas:
a- Bens adquiridos para revenda: a empresa apropriou-se de créditos de PIS em relação a
bens adquiridos para revenda (art. 3° da Lei n° 10.637/2002). A Fiscalização identificou
nos arquivos magnéticos de NFs de compras de bens sujeitos ao regime de substituição
tributária, o que sujeita à vedação prevista no inciso I daqueles artigos. Protesta pela
posterior juntada de documentos com o objetivo de afastar a glosa em questão,
comprovando, por consequencia, o direito aos créditos pleiteados.
b- Bens utilizados como insumos: a empresa apropriou-se de créditos de PIS com base em
despesas de aquisição de variados bens e serviços, enquadrados como insumos (art. 3°,
inciso II, da Lei n° 10.637/2002). Disse a Fiscalização que foram encontradas nos
arquivos magnéticos, NFs de compras de insumos de origem animal (bovinos vivos para
Fl. 874
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-013.058 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12585.720440/2011-01

abate) adquiridos de produtores pessoas físicas e jurídicas e carnes de bois abatidos por
outras agroindústrias. Entendeu que a empresa fazia jus ao crédito presumido de que trata
o art. 5° da IN RFB n° 977/2009 quando adquirisse bovinos vivos, destinados ao abate e
à preparação (fabricação) de carnes classificadas no capítulo 2 da NCM, para alimentação
humana ou animal. Afirmou que a empresa utilizou-se de alíquota integral para o cálculo
dos créditos em relação às aquisições de bovinos vivos, destinados ao abate e à
preparação (fabricação) de carnes classificadas no capítulo 2 da NCM. Houve glosa
sumária. Também houve equivocada glosa de direito creditório calcado em aquisições de
insumos oriundos de compras de combustíveis, embalagens e demais insumos (os
montantes apurados pela empresa eram superiores aos identificados nos arquivos
magnéticos fiscais). Disse, por fim, que os créditos presumidos identificados no
Despacho Decisório não poderiam ser ressarcidos ou compensados por meio do
PER/DCOMP vinculado a este processo, mas somente através de uma petição ou
declaração efetuada em meio papel, conforme disposto no art. 28 da IN RFB 900/2008.
Assim:
c- crédito integral nas aquisições de bens para produção de carnes e seus derivados: o crédito
presumido na aquisição de gado para a produção de carne, nos termos da Lei n°
12.058/2009, somente pode ser constituído mediante a aplicação, sobre as aquisições, de
percentual correspondente a 50% sobre as alíquotas de 1,65% (PIS) e 7,6% (COFINS),
gerando em termos percentuais limitação nos montantes de 3,8% e 0,825%,
respectivamente. Essa limitação na apuração do crédito não-cumulativo mitiga de forma
latente o direito ao regime de valor agregado outorgado pelas Leis n's 10.637/2002 e
10.833/2003, gerando um desequilíbrio econômico para este setor. Desta forma, deve ser
reconhecido o direito ao crédito de forma integral (100%), sem a limitação estabelecida
pelo art. 33, § 3°, da Lei n° 12.058/2009 e IN RFB 977/2009;
d- alíquota a ser aplicada nas atividades das empresas fabricantes de produtos de origem animal:
a empresa tem por objeto social a exploração de frigorífico (abate de bovinos e
preparação de carnes, desossa e subprodutos do abate). Por tal razão faz jus ao crédito de
PIS/COFINS (arts. 3°, inciso II, das Leis n's 10.637/2002 e 10.833/2003). Mesmo que
existam aquisições de bovinos vivos de pessoas jurídicas com a suspensão da
contribuição, de pessoas fisicas e de cooperados pessoa física, o crédito decorrente das
respectivas aquisições deve-se basear na alíquota de 1,65% e 7,6%.
e- aquisição de gado pelos frigoríficos: a possibilidade de creditamento sofre restrições legais.
O gado, que corresponde ao principal insumo na produção da carne, quando adquirida por
pessoa jurídica agroindustrial sujeita à não-cumulatividade junto a pessoas jurídicas, com
suspensão das contribuições, pessoas físicas e cooperados pessoa física, não gera crédito
integral. A concessão de crédito no percentual de 50% não tem o condão de superar a
problemática criada pela não-cumulatividade. A única opção que pode ser admitida é a
constituição integral do crédito, já que para o frigorífico o principal insumo é o gado, não
havendo como mitigar o direito à constituição do crédito dessas aquisições seja de pessoa
física, seja de pessoa jurídica;
f- analogia com o crédito presumido do IPI: a RFB mitigou de forma abusiva o direito à
constituição integral dos créditos nas aquisições de gado, tanto para a produção de carne
e subprodutos destinados à alimentação humana ou animal, cuja receita de vendas sujeita-
se ao regime da não-cumulatividade, gerando graves distorções de ordem econômica e
Fl. 875
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-013.058 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12585.720440/2011-01

operacional, tanto para os frigoríficos, bem como para os criadores de gado que também
foram prejudicados com a nova sistemática. Não há dúvida de que a empresa possui
direito ao creditamento integral nos ciclos de produção de carne no tocante as aquisições
efetuadas de pessoas jurídicas com suspensão das contribuições, de pessoas físicas e
cooperados pessoas físicas.
g- Demais insumos: nas NFs apresentadas pela empresa, foram identificados insumos como
sendo oriundos de compras de combustíveis, embalagens e demais insumos. Sobre estas
aquisições aplicam-se as alíquotas dos arts. 3°, inciso II, das Leis n's 10.637/2002 e
10.833/2003. Contudo, o Fisco afirmou que os montantes apurados eram superiores aos
identificados nos arquivos magnéticos fiscais (CONTÁGIL), sendo glosadas essas
diferenças. No que tange ao tópico, protesta a empresa pela posterior juntada de
documentos com o objetivo de afastar a glosa em questão e, conseqüentemente
comprovar o direito aos créditos ora pleiteados.
h- Ressarcimento/compensação mediante declaração: a fim de atender ao disposto no art. 28
da IN RFB n° 900/2008, a empresa realizou pedido de ressarcimento/compensação de
créditos presumidos através de declaração efetuada em meio papel, pedido este que gerou
o processo administrativo n° 18186.720907/2012-75. Assim, os débitos constantes do
pedido eletrônico vinculados ao presente processo administrativo deverão ser vinculados
ao Pedido de Ressarcimento apresentado, devendo ser homologadas as compensações até
o limite do direito creditório, haja vista que o pedido de ressarcimento apresentado em
meio papel preencheu todos os requisitos e disposições legais da legislação acerca da
matéria.
i- Créditos decorrentes de serviços utilizados como insumos: o Fisco entendeu que a
prestação de serviços à empresa (foram glosados) não se caracterizam como insumo, na
forma da legislação específica, eis que não foram aplicados ou consumidos nos serviços
prestados pela empresa (laboratórios, Serviço de Inspeção Federal - SIF e Análises
Microbiológicas). Em que pese o entendimento fiscal, o aproveitamento desses créditos
encontra amparo nos arts. 3° das Leis ri% 10.637/2002 e 10.833/2003. Ao contrário do
posicionamento da autoridade administrativa, o termo insumo representa cada um dos
elementos, diretos e indiretos, necessários à produção de produtos e serviços, como por
exemplo, matérias-primas, máquinas, equipamentos, capital, dentre outros (a empresa
discorre longamente acerca da natureza jurídica dos créditos de PIS/COFINS e sobre o
conceito de insumos — acepção e terminologia - concluindo que todos os serviços que
adquiriu correspondem a insumos utilizados no processo produtivo, possibilitando,
portanto, o aproveitamento dos créditos glosados pela Fiscalização). A fim de
comprovar a utilização direta das despesas aplicáveis sobre os bens
produzidos/industrializados, a empresa protesta pela posterior juntada de dossiê que está
sendo preparado pela área industrial, no qual restará demonstrada a função de cada um
dos insumos/despesas no processo produtivo.
j- Encargos de depreciação: quanto a esta rubrica, a empresa protesta pela posterior
juntada de documentos, que terão o objetivo de afastar a glosa em questão, comprovando,
conseqüentemente, o direito aos créditos pleiteados.
Fl. 876
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3401-013.058 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12585.720440/2011-01

k- Devolução de vendas: quanto a este tópico, protesta a empresa pela posterior juntada de
documentos, que terão o objetivo de afastar a glosa em questão, comprovando,
conseqüentemente, o direito aos créditos pleiteados.
Em sede da decisão recorrida, observa-se que manifestação de inconformidade foi
julgada improcedente, sendo que parte dela pautou-se na falta de provas e a outra na
interpretação da legislação, consistindo, basicamente, nas seguintes rubricas:
a- Juntada posterior de documentos;
Houve preclusão do direito do contribuinte apresentar provas em relação a várias
rubricas que, no decorrer do voto, serão individualizadas. Aliás, até mesmo em sede do recurso
voluntário houve pedido de apresentação documental em momento posterior, fato que o
contribuinte não o fez.
b- Dos Créditos básicos de Combustíveis, Embalagens e Demais Insumos:
Em sede da decisão recorrida foi mantida a glosa dos insumos, não por negá-los,
mas sim, pela falta de provas de que todo o valor informado pelo contribuinte teria sido,
efetivamente, utilizado em seu processo produtivo.
E neste contexto, importante consignar o ítem 32 do despacho decisório a saber:
Quanto aos demais insumos constantes das notas fiscais, identificamos serem oriundas
de compras de combustíveis, embalagens e demais insumos. Desta forma, sobre estas
compras aplicam-se as alíquotas tomando por base a previsão legal do art. 3o, inciso II,
das Leis 10.637/2002 e 10.833/2003, 1,65% e 7,6% respectivamente. Porém,
constatamos que os montantes apurados pelo contribuinte são superiores aos
identificados nos arquivos magnéticos fiscais por esta fiscalização por meio do
aplicativo “CONTÁGIL”. Sobre essas diferenças aplicamos as glosas devidas.
c- Créditos decorrentes de serviços utilizados como insumos. Bois para
abate. Fabricação de produtos de origem animal. Apuração de crédito
presumido. Percentual:
Como o Pedido de Ressarcimento constante do PER/DCOMP vinculado a este
processo administrativo está fundamentado no art. 3o das Leis 10.637/2002 e 10.833/2003,
conclui-se que os créditos presumidos identificados neste Despacho Decisório não podem ser
ressarcidos ou compensados por meio do PERDCOMP vinculado a este processo administrativo
fiscal, mas somente através de uma petição ou declaração efetuada em meio papel, conforme dita
o art. 28 da IN RFB 900/2008.
Em razão disto o contribuinte promoveu o pedido formulado em processo de
papel sob o no 18186.720907/2012-75 em tramite perante DRF de origem.
Portanto, verificado o caso em tela, tem-se que a suspensão se tornou obrigatória
em 01/11/2009 (os períodos de apuração analisados se referem ao 1o trimestre de 2010) em
qualquer circunstância, podendo-se referir que de aquisições feitas com suspensão não decorrem
os chamados créditos básicos, mas tão somente, dependendo da situação, créditos presumidos
(observar a legislação de regência). Isso posto, tem-se que, ao contrário do entendimento da
Fl. 877
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3401-013.058 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12585.720440/2011-01

contribuinte, os percentuais aplicáveis na apuração dos créditos presumidos estão claramente
delineados na legislação transcrita.
Os arts. 33 e 34 da Lei no 12.058, de 2009, e a IN citada, especialmente os
comandos inseridos na Seção III - Do Cálculo do Crédito Presumido, não deixam margens a
dúvidas: o crédito presumido será calculado com alíquotas de 50% ou 40%, conforme o caso,
aplicadas sobre as alíquotas básicas previstas nos arts. 2o das Leis nos 10.637, de 2002, e 10.833,
de 2003. Não consta da legislação transcrita qualquer referência à possibilidade de apuração dos
chamados créditos básicos (alíquota cheia - 100%).
d- Processo no 18186.720907/2012-75 (Crédito Presumido no processo de
papel):
As questões referentes ao pedido de ressarcimento de créditos presumidos
relativos ao 1o trimestre de 2010 (PIS) estão sendo tratadas naquele processo, não se verificando
naquele qualquer espécie de pedido de compensação (vide fls. 02 a 05 daquele processo). No
caso, entende-se que eventuais compensações pretendidas pela contribuinte deveriam estar
vinculadas àquele processo, eis que somente naquele houve pedido de ressarcimento de créditos
presumidos regulados pela Lei no 12.058, de 2009 (com alterações) e IN RFB no 977, de 2009
(com alterações).
e- Onus da Prova.
Por tratar-de de processo de créditos, a regra básica é de que o ônus da prova é do
contribuinte. No caso em tela, entende-se que a contribuinte não conduziu aos autos elementos
necessários à comprovação de suas alegações. Limitou-se a afirmar a existência dos pretendidos
créditos, apresentando cópia de pedido de ressarcimento que gerou o processo no
18186.720907/2012-75.
Ao final o recorrente postulou, além da suspensão da exigibilidade, a reforma da
decisão de modo a considerar integralmente o crédito de PIS não-cumulativo, vinculado à receita
de exportação do 1o trimestre de 2010, objeto do presente processo, homologando totalmente as
compensações vinculadas a essa parcela do crédito constante do pedido de ressarcimento.
Foram apresentados memoriais no qual o próprio contribuinte consigna
expressamente que este processo é a mesma situação do 2585.720440/2011-01, no qual a única
diferença é que neste último o período de apuração é o 2o Trimestre de 2008.
Eis o relatório.

Voto
Conselheiro Mateus Soares de Oliveira, Relator.
Fl. 878
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3401-013.058 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12585.720440/2011-01

1
Do Conhecimento.
O Recurso é Tempestivo e reúne as demais condições de admissibilidade, motivo
pelo qual dele tomo conhecimento.
2
Do Mérito.
No tocante ao mérito, este processo é idêntico em todos os sentidos com outros
proferidos por esta Egrégia Corte, especialmente no que toca a parte, objeto e pleitos. Neste
sentido, considerando respeitável decisão já proferida, adotar-se-ão as respectivas razões em
excelente voto elaborado pelo Conselheiro Charles Mayer de Castro Souza, cuja decisão restou
formalizada
por
meio
do
Acórdão
no
3201-003.777,
nos
autos
do
Processo
12585.720441/201148:
Bens adquiridos para revenda
A fiscalização identificou que a Recorrente creditou-se de valores oriundos da aquisição
de bens sujeitos ao regime de substituição tributária, o que é expressamente vedado pelo
art. 3°, inciso I, alínea "a", da Lei no 10.833, de 20031. A Recorrente, todavia, contesta a
glosa, protestando pela juntada posterior de documentos com o objetivo de comprovar
os créditos.
A glosa, contudo, como se viu, não decorreu da falta de sua comprovação, mas de óbice
legal ao seu aproveitamento, pelo que deve ser mantida.
Bens utilizados como insumos
A Recorrente adquire bovinos vivos para abate, de produtores pessoas físicas e
jurídicas, e carnes de bois abatidos por outras agroindústrias, motivo por que faz jus ao
crédito presumido de que trata o art. 33 da Lei no 12.058, de 2009, cuja redação é a
seguinte redação:
Art. 33. As pessoas jurídicas sujeitas ao regime de apuração não cumulativa da
Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins, inclusive cooperativas, que produzam
mercadorias classificadas nos códigos 02.01, 02.02, 02.04, 0206.10.00, 0206.20,
0206.21, 0206.29, 0206.80.00, 0210.20.00, 0506.90.00, 0510.00.10 e 1502.00.1 da
NCM, destinadas a exportação, poderão descontar da Contribuição para o PIS/Pasep e
da Cofins devidas em cada período de apuração crédito presumido, calculado sobre o
valor dos bens classificados nas posições 01.02 e 01.04 da NCM, adquiridos de pessoa
física ou recebidos de cooperado pessoa física. (Redação dada pela Lei no 12.839, de
2013)
§ 1o O disposto no caput deste artigo aplica-se também às aquisições de pessoa
jurídica que exercer atividade agropecuária ou cooperativa de produção agropecuária.
§ 2o O direito ao crédito presumido de que tratam o caput e o § 1o deste artigo só se
aplica aos bens adquiridos ou recebidos, no mesmo período de apuração, de pessoa
física ou jurídica residente ou domiciliada no País, observado o disposto no § 4o do
art. 3o da Lei no 10.637, de 30 de dezembro de 2002, e no § 4o do art. 3o da Lei no
10.833, de 29 de dezembro de 2003.
§ 3o O montante do crédito a que se referem o caput e o § 1o deste artigo será
determinado mediante aplicação, sobre o valor das mencionadas aquisições, de
percentual correspondente a 50% (cinquenta por cento) das alíquotas previstas no
caput do art. 2o da Lei no 10.637, de 30 de dezembro de 2002, e no caput do art. 2o da
Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003.
Fl. 879
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3401-013.058 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12585.720440/2011-01

§ 4o É vedado às pessoas jurídicas de que trata o § 1o deste artigo o aproveitamento:
I do crédito presumido de que trata o caput deste artigo;
II de crédito em relação às receitas de vendas efetuadas com suspensão às pessoas
jurídicas de que trata o caput deste artigo.
§ 5o O crédito apurado na forma do caput deste artigo deverá ser utilizado para
desconto do valor da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins a recolher, decorrente
das demais operações no mercado interno.
§ 6o A pessoa jurídica que, até o final de cada trimestre calendário, não conseguir
utilizar o crédito na forma prevista no § 5o deste artigo poderá:
I efetuar sua compensação com débitos próprios, vencidos ou vincendos, relativos a
tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil,
observada a legislação específica aplicável à matéria;
II solicitar seu ressarcimento em dinheiro, observada a legislação específica aplicável
à matéria.
§ 7o O disposto no § 6o aplica-se somente à parcela dos créditos presumidos
determinada com base no resultado da aplicação sobre o valor da aquisição de bens
classificados nas posições 01.02 e 01.04 da NCM da relação percentual existente entre
a receita de exportação e a receita bruta total, auferidas em cada mês. (Redação dada
pela Lei no 12.839, de 2013)
§ 8o O disposto neste artigo aplica-se também no caso de vendas a empresa comercial
exportadora com o fim específico de exportação.
Constatou a fiscalização, no entanto, a apropriação de créditos em valores superiores
aos permitidos por lei. Assevera a Recorrente que a limitação à apuração dos créditos
em tela no percentual de 50% "mitiga de forma latente o direito ao regime de valor
agregado outorgado pelas Leis no 10.637/2002 e 10.833/2003, gerando um desequilíbrio
econômico para este setor".
O argumento, como se vê, é de política tributária. Aqui não cabe a concessão de créditos
não previstos em lei. Portanto, correta a glosa, assim como correto o entendimento de
que os créditos presumidos da Cofins devem ser requeridos noutro processo
administrativo, uma vez que o dispositivo legal que fundamentou o pedido foi outro,
qual seja, o art. 3o da Lei no 10.833, de 2003. Isso porque não compete à fiscalização
conceder créditos de ofício, ampliando o pedido formulado pela próprio interessado. O
mesmo se deu – a apropriação de créditos em valores superiores aos previstos em
lei – nas aquisições combustíveis, embalagens e demais insumos, já que os
montantes apurados pela Recorrente eram superiores aos identificados nos seus
próprios arquivos magnéticos. A diferença, obviamente, devia ser, como de fato
foi, glosada.
Serviços utilizados como insumos.
A fiscalização também glosou créditos derivados da aquisição de serviços, quais sejam,
despesas com laboratórios, Serviço de Inspeção Federal e análises microbiológicas.
Temos, no entanto, o entendimento, em consonância com recente decisão proferida pelo
Superior Tribunal de Justiça STJ, na sistemática dos recurso repetitivos (portanto, de
observância obrigatória, conforme art. 62 do RICARF/2015), que as despesas com
laboratórios e em análises microbiológicas devem ser consideradas insumos, para o
efeito de permitir o creditamento na sistemática do PIS/Cofins não cumulativo. A
Recorrente, como se sabe, é uma indústria de produtos de origem animal destinados à
alimentação humana, de forma que submete-se a rigorosos requisitos de controle
Fl. 880
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3401-013.058 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12585.720440/2011-01

sanitário. Tais despesas, por óbvio, atendem aos critérios de essencialidade e relevância
adotados pelo Tribunal nos autos do Recurso Especial no 1.221.170/PR:
TRIBUTÁRIO.
PIS
E
COFINS.
CONTRIBUIÇÕES
SOCIAIS.
NÃO
CUMULATIVIDADE. CREDITAMENTO. CONCEITO DE INSUMOS. DEFINIÇÃO
ADMINISTRATIVA PELAS INSTRUÇÕES NORMATIVAS 247/2002 E 404/2004,
DA SRF, QUE TRADUZ PROPÓSITO RESTRITIVO E DESVIRTUADOR DO SEU
ALCANCE LEGAL. DESCABIMENTO. DEFINIÇÃO DO CONCEITO DE
INSUMOS À LUZ DOS CRITÉRIOS DA ESSENCIALIDADE OU RELEVÂNCIA.
RECURSO ESPECIAL DA CONTRIBUINTE PARCIALMENTE CONHECIDO, E,
NESTA EXTENSÃO, PARCIALMENTE PROVIDO, SOB O RITO DO ART. 543C
DO CPC/1973 (ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015).
1. Para efeito do creditamento relativo às contribuições denominadas PIS e COFINS, a
definição restritiva da compreensão de insumo, proposta na IN 247/2002 e na IN
404/2004, ambas da SRF, efetivamente desrespeita o comando contido no art. 3o., II, da
Lei 10.637/2002 e da Lei 10.833/2003, que contém rol exemplificativo.
2. O conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios da essencialidade ou
relevância, vale dizer, considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de
determinado item – bem ou serviço – para o desenvolvimento da atividade econômica
desempenhada pelo contribuinte. 3. Recurso Especial representativo da controvérsia
parcialmente conhecido e, nesta extensão, parcialmente provido, para determinar o
retorno dos autos à instância de origem, a fim de que se aprecie, em cotejo com o objeto
social da empresa, a possibilidade de dedução dos créditos relativos a custo e despesas
com: água, combustíveis e lubrificantes, materiais e exames laboratoriais, materiais de
limpeza e equipamentos de proteção individual EPI.
4. Sob o rito do art. 543C do CPC/1973 (arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015),
assentam- se as seguintes teses: (a) é ilegal a disciplina de creditamento prevista nas
Instruções Normativas da SRF ns. 247/2002 e 404/2004, porquanto compromete a
eficácia do sistema de não cumulatividade da contribuição ao PIS e da COFINS, tal
como definido nas Leis 10.637/2002 e 10.833/2003; e (b) o conceito de insumo deve ser
aferido à luz dos critérios de essencialidade ou relevância, ou seja, considerando-se a
imprescindibilidade ou a importância de terminado item bem ou serviço para o
desenvolvimento da atividade econômica desempenhada pelo Contribuinte.
Concordamos, porém, com a glosa referente às despesas com o Serviço de Inspeção
Federal SIF, as quais não podem ser enquadradas como insumo. Além do mais, este
Serviço constitui um sistema de controle do Ministério da Agricultura, Pecuária e
Abastecimento do Brasil, e as suas receitas não se submetem ao pagamento do
PIS/Cofins, daí a impossibilidade de creditamento (art. 3o, § 2o, inciso II, da Lei no
10.637, de 2002, e da Lei no 10.833, de 2003).
Encargos de depreciação e Devolução de vendas
Com relação a tais itens, a Recorrente afirmou que iria acostar provas da viabilidade dos
créditos glosados. Não o fez, porém. De qualquer modo, ainda que o fizesse, cabe
registrar que os créditos foram glosados porque havia vedação legal ao seu
aproveitamento, como bem destacado no Relatório que integra o Despacho Decisório
(fls. 304 e ss.), fato não contestado no recurso voluntário.
Ante o exposto, DOU PROVIMENTO PARCIAL ao recurso voluntário, para permitir
o creditamento apenas sobre as despesas realizadas com laboratórios e análises
microbiológicas.
É como voto.
Fl. 881
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 3401-013.058 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12585.720440/2011-01

Por entender e adotar as mesmas razões do respectivo voto no tocante ao mérito e
as questões probatórias, posto se tratarem de situações idênticas, passa-se ao dispositivo.
3
Do Dispositivo.
Isto posto, conheço do recurso e, no mérito, dou parcial provimento ao recurso
voluntário para permitir o creditamento apenas sobre as despesas realizadas com laboratórios e
análises microbiológicas.
(documento assinado digitalmente)
Mateus Soares de Oliveira

Fl. 882
DF CARF MF
Original